Tribunal: TJPA
Processo: 0003802-87.2017.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003802-87.2017.8.14.0052

APELANTE: SAMUEL DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, I DO CPB.

PRELIMINARES

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO
. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA. ADEMAIS, O EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO ESVAZIA O PEDIDO.

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
REJEITADA
.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO. LIVRE CONVENCIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
REJEITADA
.
RECORRENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORA DATIVA EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS.

PRELIMINARES

REJEITADAS
.

MÉRITO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS
PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E CORROBORADOS EM JUÍZO
QUE, DE FORMA CATEGÓRICA E COESA, RELATOU O
MODUS OPERANDI
DO RECORRENTE.

JUSTIFICADA A CONDENAÇÃO QUANDO AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO DEPÕEM DE MANEIRA COERENTE ENTRE SI, IMPUTANDO AO RÉU A PARTICIPAÇÃO NO DELITO, NÃO SENDO SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS SUFICIENTES À ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICADO NO CASO EM TELA
. OFENSIVIDADE E ESPECIAL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO APELANTE QUE ARROMBOU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E DE LÁ SUBTRAIU VÁRIOS OBJETOS, DANIFICANDO A PORTA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EGRÉGIA CORTE.

DECOTE DA QUALIFICADORA

PREVISTA NO INCISO I, § 4º, DO ART. 155, DO CPB (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO).
IMPROCEDÊNCIA
.
A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESTATUÍDA NO ART. 155 , § 4º, INCISO I , DO CÓDIGO PENAL, QUANDO OUTROS MEIOS IDÔNEOS O COMPROVAREM – PRECEDENTES.

DA

GRATUIDADE PROCESSUAL.

IMPROVIMENTO
.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. ADEMAIS, TEM-SE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE O APELANTE FOI ISENTADO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
.
PROCEDÊNCIA EM PARTE.
A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E A REINCIDÊNCIA AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE APRESENTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO, EM ESTREITA CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 719 DO STF. CONTUDO, AO PROCEDER À DOSIMETRIA O MAGISTRADO INCORREU EM
BIS IN IDEM
AO CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL O VETOR RELATIVO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, POIS UTILISOU COMO FUNDAMENTO PARA TANTO O FATO DE O APELANTE TER DESTRUÍDO OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, O QUE CONSTITUI O NÚCLEO DA QUALIFICADORA PELA QUAL FOI O APELANTE CONDENADO, RAZÃO PELA QUAL ESTE VETOR HÁ QUE SER CONSIDERADO NEUTRO, PASSANDO A PENA A SER DE 03 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SAMUEL DA SILVA RIBEIRO
, vulgo “
Mocoboi
”,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 04 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 5260654, que em 17 de agosto de 2017, por volta das 10 horas e 15 minutos, o ora apelante, após arrombar a porta da residência da vítima, Rita dos Anjos, subtraiu

vários objetos; que, de acordo com o inquérito policial, a vítima teria saído de sua residência e deixado a porta trancada, mas pouco depois seu sobrinho foi lhe buscar de moto informando que haviam arrombado sua residência; que ao chegar no local pode observar que o caixilho da porta estava arrebentado e seus pertences espalhados, tendo observado que foram subtraídos 02 aparelhos celulares.

Segue relatando que o policial militar José Augusto da Luz Monteiro, que estava de plantão no dia dos fatos, tomou conhecimento do ocorrido pela vítima tendo uma guarnição da polícia militar saído em diligências e vindo a encontrar o apelante na casa de sua irmã, onde lhe deram voz de prisão.

Na delegacia, a testemunha Odete Albino dos S. Machado, relatou que fora à casa de sua irmã, vítima, e ao se aproximar do local percebeu que a porta estava encostada, o que lhe causou estranheza, observando também que na frente da casa havia uma bicicleta; que empurrou a porta e viu o ora apelante dentro da residência, tendo este dito que a vítima havia saído, afirmando que estava cuidando da casa; que suspeito de tal fato e ficou na esquina oportunidade em que viu o ora apelante se retirar da casa e quando retornava para esta foi abordada por uma vizinha que lhe informou que a casa havia sido furtada pelo apelante.

A vítima narrou que havia saído e deixado o imóvel trancado e sem ninguém em seu interior; que ao tomar conhecimento do furto retornou e percebeu que a porta estava aberta e seus pertences espalhados, dando falta de dois aparelhos de telefone celular; que a secretária da vizinha, Flávia P. de Almeida, informou que Samuel, ora apelante, havia entrado em sua casa, tendo esta relatado que viu quando o apelante saiu do imóvel, tendo lhe pedido para não contar a ninguém pois já tinha passagem pela polícia.

Entendendo ter restado comprovados autoria e materialidade do crime tipificado no art. 155, § 4º, I do CPB, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu.

Em ID 5260655, foi recebida a denúncia;

Em ID 5260668, Memoriais;

Em ID 5260670, Alegações Finais;

Em ID 5260673, sentença condenatória onde foi julgada procedente a denúncia, sendo condenando o apelante a cumprir pena de 04 anos e 03 meses de reclusão e 141 dias multa, tendo o magistrado determinado o regime fechado para seu cumprimento.

Em sede de Apelação, ID 5260675/79, a defesa

pleiteou, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade; aduziu ser a sentença condenatória nula, pois desprovida de fundamentação, bem como por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa uma vez que, alega, não foi o apelante devidamente intimado para apresentar sua defesa, lhe sendo nomeada defensora dativa que não teve acesso a elementos suficientes à apresentação de uma defesa eficaz em seu favor; requer ainda

reforma da sentença para absolver o ora apelante por insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, aplicação ao caso do princípio da insignificância por ser de pouco valor o objeto subtraído, bem como a desclassificação do crime de furto qualificado para sua forma simples, com o afastamento da qualificadora, aduzindo ainda ser o apelante dependente químico, razão pela qual não deve ser reconhecida a presença de dolo em sua conduta. Alega ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois possui residência e emprego fixos, devendo ser aplicado ao caso o princípio da inocência ante a ausência de sentença penal com trânsito em julgado em seu desfavor, bem como o benefício da gratuidade processual e revisão do regime prisional.

Em contrarrazões, ID 5260681, manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer – ID 5616146, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, havendo preliminares a serem analisadas, passo às respectivas análises.

PRELIMINARES

Do direito de recorrer em liberdade:
Não conhecimento.

Requer a defesa, por esta via recursal, que se conceda ao apelante o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade.

Adianto que não conheço do pedido tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

De nulidade da sentença por falta de fundamentação.
Inocorrência
.

A sentença proferida apresenta devida e suficiente fundamentação, não havendo como ser reconhecida a alegada nulidade uma vez que em estrita observação ao previsto no art. 93, IX, da CF e arts. 165 e 485 do CPP, tendo a magistrada sentenciante exposto as razões de seu convencimento, com base no caso concreto e fazendo uso de seu livre convencimento, conforme a jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INOCORRÊNCIA
. DECRETO QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENDO A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
.
ORDEM DENEGADA. (HC 0804907-86.2021.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Relatora: Desª. ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 06 de julho de 20121).

Não havendo, portanto, que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Da nulidade por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Inocorrência
.

Alega a defesa padecer o feito de nulidade por não ter sido o apelante devidamente intimado, lhe sendo designado defensora dativa que não teve oportunidade de apresentar uma defesa satisfatória em seu favor.

Não advém razão ao apelo, pois, conforme se constata dos autos, o apelante foi devidamente intimado por Oficial de Justiça para apresentar sua defesa, ID 5260659, tendo na oportunidade informado possuir advogado constituído nos autos. Contudo, seu advogado não apresentou sua defesa, tendo a magistrada nomeado defensora dativa ao ora apelante que devidamente apresentou sua defesa preliminar, ID 5260660, compareceu aos demais atos processuais e apresentou suas alegações finais, ID 5260670, não

havendo que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa.

Preliminares rejeitadas
.

DO MÉRITO

Requer a defesa, em sua primeira tese de mérito, a
absolvição do apelante por falta de provas.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou demonstrado nos autos que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois há provas de sua participação na conduta pela qual fora processado e condenado.

Da análise dos elementos de prova constantes nos autos observo devidamente provada a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I do CP, pelo recorrente.

Dos depoimentos prestados pelas testemunhas se denota a efetiva participação do apelante na prática criminosa. Senão, vejamos:

Rita dos Anjos Albino, vítima
:

“...
que estava fora de casa quando o furto aconteceu; que sua irmã foi à sua casa e que o acusado chegou a entrar em contato com sua irmã, fingindo estar lá pacificamente, mas logo sua irmã percebeu que a fechadura da casa estava arrombada e se desesperou, chamando a polícia em seguida; que sua irmã reconheceu o acusado como sendo o nacional conhecido por ‘Mocoboi’.”

Odete Albino dos Anjos Machado, irmã da vítima
:

“... que foi até à casa de sua irmã levar um remédio, que quando entrou viu uma bicicleta jogada no chão e bateu na porta, que então o nacional ‘Mocoboi’ abriu a porta e disse para repassar o remédio que ele entregaria para a vítima, que perguntou para o acusado se sua irmã Rita o tinha autorizado a ficar na casa dela e ele respondeu positivamente; que chamou ‘Flávia’ para lhe ajudar e esta disse que o rapaz que estava dentro da casa se chamava ‘Mocoboi’ e era filho de seu Quintino.”

Flávia Pereira de Almeida, vizinha da vítima:

“...que estava varrendo uma casa em frente à casa da dona Rita e quando viu o acusado ele foi até ela e pediu que não contasse que o viu no local porque ele já estava devolvendo tudo; que conhece o acusado ‘Mocoboi’, filho de seu Quintino; que ele é famoso por condutas desse tipo; que o acusado é viciado em drogas...”

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e/ou testemunhas, tanto na fase investigativa quanto em Juízo se mantiveram coerentes, coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante arrombou a residência, levou alguns objetos e causou prejuízos/danos ao imóvel, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pen
a, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO ? ART. 155 § 4º, II e IV, DO CP, DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO.

CONFISSÃO JUDICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO TIPO ? IMPOSSIBILIDADE.

A presença da relação de confiança entre a vítima ofendido e o réu (e a consequente situação de abuso por este perpetrada) é extraída do contexto probatório, devendo ser conservada a incidência da respectiva qualificadora e as circunstâncias em que os fatos ocorreram não deixam dúvidas acerca do liame subjetivo e divisão de tarefas entre o apelante e corréus, caracterizando o concurso de pessoas no delito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA - PROCEDENTE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 NÃO REALIZADA DE FORMA ESCORREITA, SENDO IMPERIOSA A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.

REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - TESE NÃO ACOLHIDA. PENA APLICADA COM MODERAÇÃO E EM PROPORÇÃO AO QUANTUM DA CONSTRIÇÃO, TENDO SIDO READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL, ANTE A REVISÃO DA DOSIMETRIA.

A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz, sendo obrigatória a sua aplicação na sentença condenatória quando estiver prevista

no tipo penal, não podendo o Juiz decidir de outra maneira, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita. Eventual dificuldade financeira do acusado não exclui a condenação na pena de multa, até porque pobreza não é causa excludente de punibilidade. A condição financeira do acusado deve ser levada em conta apenas no momento de se fixar o valor do dia-multa que neste caso passou ao fixado no mínimo legal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 02 ANOS DE RECLUSÃO.

(2017.04790062-84, 182.768, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-11-09)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA
. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.I INSUBSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA, JÁ QUE ESTA, ASSIM COMO A MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO, ESTÃO COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS; II-
A AUTORIA DELITIVA RESTOU DEMONSTRADA NO RELATO DA VITIMA QUE, DE FORMA CATEGÓRICA E COESA, RECONHECEU O ACUSADO, ALÉM DE DESCREVER MINUCIOSAMENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITUOSO; III JUSTIFICA-SE A CONDENAÇÃO QUANDO AS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO DEPÕEM DE MANEIRA COERENTE ENTRE SI, IMPUTANDO AO RÉU A PARTICIPAÇÃO NO DELITO
; IV IMPROCEDE O ARGUMENTO DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, NA MEDIDA EM QUE A REPRIMENDA PENAL ESTÁ CONTIDA DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NOS ARTS. 59 E 68, DO CÓDIGO PENAL PÁTRIO; V APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (APELAÇÃO PENAL - Nº PROCESSO: 200930121568 - RELATOR: JOÃO JOSÉ DA SILVA MAROJA - DATA DE PUBLICAÇÃO: 07/06/2011).

Vejamos então o dispositivo legal:

Furto

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

Furto qualificado

(...)

I -
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
;

Em
que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos que o apelante efetivamente praticou o crime da forma como descrito na denúncia, tendo a magistrada sentenciante devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, restando clara a conduta delituosa
por parte do ora apelante em relação aos fatos descritos, ressaltando-se o fato de que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, não havendo, por conseguinte, como se promover sua absolvição.

Igualmente não há como ser dado provimento ao
pedido de desclassificação da conduta
, com
decote da qualificadora
do tipo, pois, de tudo que restou provado nos autos, se observa que o apelante efetivamente arrombou a porta da casa da vítima, não sendo imprescindível exame

pericial para tal constatação, sendo a violação facilmente observada por qualquer pessoa, já tendo a jurisprudência pacificado tal entendimento, a saber:

A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA NÃO PRESCINDE DA REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL, SOMENTE SENDO POSSÍVEL A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS QUANDO NÃO EXISTIREM VESTÍGIOS, SE ESTES TENHAM DESAPARECIDO, OU, AINDA, SE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITIREM A CONFECÇÃO DO LAUDO" (HC N. 349.787/RJ, QUINTA TURMA, REL. MIN. RIBEIRO DANTAS, DJE DE 10/5/2016).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL. INVIABILIDADE. ARROMBAMENTO COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tendo a autoria e materialidade do delito de roubo majorado sido comprovadas nos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 2. A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, estatuída no art. 155 , § 4º, inciso I , do Código Penal, quando outros meios idôneos o comprovarem. (TJ-AC 00018136820138010013 AC 0001813-68.2013.8.01.0013, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 16/03/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/03/2017)

Assim, em tendo a ocorrência da qualificadora restado devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo relato da vítima e das testemunhas, correta se mostra a condenação do apelante pelo delito do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição e muito menos em exclusão da qualificadora.

Quanto ao pedido para que se absolva o apelante com base no
princípio da insignificância
, adianto igualmente não advir razão ao apelo tendo em vista que o então réu, ora apelante, efetivamente cometeu o delito (comprovada a autoria e a materialidade), não havendo que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada por sua ação.

A aplicação do retro citado dispositivo requer a presença de determinados aspectos, dentre os quais: o fato de o delito não ser qualificado pelo concurso de pessoas (ofensividade da conduta do agente e periculosidade social da conduta), a não existência de antecedentes criminais (reprovabilidade do comportamento do Réu), e que a coisa furtada seja de pequeno valor (inexpressividade da lesão jurídica provocada), conforme já explicitou a jurisprudência pátria, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO
DELITO DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. OFENSIVIDADE E ESPECIAL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
ORDEM DENEGADA. 1.
APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANDO VERIFICADAS "(A) A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, (B) NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, (C) O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E (D) A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA
" (HC 84.412/SP, MINISTRO CELSO DE MELLO, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DJ DE 19/11/04). (...) CONTUDO, NA HIPÓTESE, NÃO HÁ COMO RECONHECER A MÍNIMA OFENSIVIDADE TAMPOUCO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA, APTOS A ENSEJAREM A APLICAÇÃO DO REFERIDO PRINCÍPIO, VISTO QUE O PACIENTE AGIU COM RAZOÁVEL PERICULOSIDADE SOCIAL AO INVADIR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, APÓS O ARROMBAMENTO DA JANELA, E SUBTRAIR A QUANTIA DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS). NÃO OBSTANTE O VALOR SUBTRAÍDO, O MODUS OPERANDI EVIDENCIA A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE REPRESSÃO DA CONDUTA. 4. HABEAS CORPUS DENEGADO. (HC 205.730/RS, REL. MIN. HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, JULGADO EM 23/08/2011, DJE 26/10/2011). (
GRIFEI
).

Denota-se, no caso em análise, que além do fato de o bem subtraído da vítima possuir considerável valor econômico para a vítima, a conduta do apelante foi praticada com ofensividade, tendo o mesmo arrombado a porta do imóvel, como restou demonstrado ao norte, não sendo possível afirmar o montante do prejuízo suportado pela vítima, assim como não se pode aferir o valor de mercado dos bens subtraídos uma vez que os mesmos não foram submetidos à perícia para tal aferição, o que seria dever da defesa, sendo, contudo, inegável a destruição causada pelo apelante ao imóvel.

Ressalto, por oportuno, que o apelante adentrou à casa da vítima após ter se assegurado de que a mesma não se encontrava, só sendo preso em flagrante em razão de os vizinhos terem percebido sons e movimentos estranhos no imóvel que estava fechado, o que denota sua premeditação para a consumação do delito e seu desprezo para com a sociedade como um todo. Portanto, não resta presente, neste caso, o requisito necessário à absolvição sumária ante o pequeno valor da coisa furtada (inexpressividade da lesão jurídica provocada), como bem ressaltou o Ministério Público de 2º grau, às fls.279/280, de seu parecer, e como tem entendido nossa jurisprudência conforme demonstrado a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...)
NÃO SE APLICA O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICAÇÃO PARA AFASTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA, QUANDO SE VERIFICA A PRESENÇA DO DESVALOR DA CONDUTA E A NECESSIDADE DE SUA REPROVAÇÃO, NÃO SENDO O VALOR DA RES FURTIVA, POR SI SÓ, SUFICIENTE PARA ATRAIR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
. 3.RECURSO PROVIDO. (TJDF. 20090910008599RSE, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Turma Criminal, julgado em 07/05/2009, DJ 24/06/2009 p. 223).
GRIFEI
.

CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. ORDEM DENEGADA
. (HC 176.822/RS, Rel. MIN. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 04/11/2011).
GRIFEI
.

Sobre o tema em debate conceitua o doutrinador CÉSAR ROBERTO BITTENCOURT,
in verbis
:

A tipicidade penal exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo este princípio, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. (Código Penal Comentado, São Paulo, saraiva, 2005, p.6.)

Tem-se, portanto, que o apelante não se enquadra no conceito doutrinário acima descrito, não sendo aplicável ao caso o princípio da insignificância uma vez que evidente a reprovabilidade da conduta do agente que, sem demonstrar nenhum respeito pelas normas legais e pelas normas de convívio em sociedade, em plena luz do dia invadiu a residência e praticou o crime, estando tal entendimento em consonância com o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado,
verbis
:

EMENTA: CPP, ART. 28. ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, §4º, IV). OBJETOS MATERIAIS AVALIADOS EM R$ 40,00 (QUARENTA REAIS).
FURTADORES CONTUMAZES. INADMISSIBILIDADE. (...).
1. A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DISSEMINADA NA PRÁXIS JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NÃO PODE OLVIDAR BASES MÍNIMAS, SOB PENA DE DESPROTEGER BEM JURÍDICO CONSTITUCIONAL. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINA, NESSE SENTIDO, QUE SE OBSERVEM QUATRO VETORES PARA A INCIDÊNCIA DA TESE EXCEPCIONAL: A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO; A AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO; A FALTA DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA; A MÍNIMA OFENSIVIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE (CF. HC N. 94.931, REL. MIN. ELLEN GRACIE)
.

2. NA HIPÓTESE VERTENTE, DEVE-SE LEVAR EM CONTA QUE SE TRATA DE
FURTADORES CONTUMAZES, CARACTERÍSTICA QUE AGRAVA SIGNIFICATIVAMENTE A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA
(HC N. 97.007, RELATOR MIN. JOAQUIM BARBOSA, 2.ª TURMA, JULGADO EM 01/02/2011,
DJE
DE 31-03-2011). (STJ, HC N. 151.866, REL. MIN. JORGE MUSSI, 5.ª TURMA, 1º/12/2011). (
GRIFEI
).

Neste mesmo sentido já se manifestou este Egrégio TJE/PA, através do Acórdão de nº. 106.770, da lavra do Douto Desembargador João Maroja, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DA TIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I -
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E A CONSEQÜENTE ABSOLVIÇÃO DO RÉU,

É NECESSÁRIO QUE O BEM SUBTRAÍDO SEJA INSIGNIFICANTE A PONTO DE GERAR UMA INDIFERENÇA PENAL, INCLUSIVE A AUSÊNCIA DE LESIVIDADE PATRIMONIAL À VÍTIMA, ALIADOS À INEXISTÊNCIA DE CRIMES ANTERIORES PRATICADOS PELO ACUSADO, AFASTANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, A INTERVENÇÃO DA TUTELA PENAL EM FACE DA INTERVENÇÃO MÍNIMA
; II - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O VALOR DOS BENS FURTADOS E À CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU NÃO INSEREM-SE NA CONCEPÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL DE CRIME DE BAGATELA, IMPONDO-SE A CONDENAÇÃO DO APELADO (...) (TJ/PA. Acórdão nº. 106.770, Des. Rel. JOÃO MAROJA, julgado em 12/04/2012). (
GRIFEI
).

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio -
excludente supralegal da tipicidade - deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso
.

Quanto ao pleito para aplicação ao caso do
princípio in dubio pro reo
, tem-se, pelas provas trazidas aos autos, como já demonstrado ao norte, a impossibilidade de tal reconhecimento, pois vastas são as provas a demonstrar a prática delitiva pelo apelante.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de culpabilidade e dolo por ser o apelante dependente químico, pois, como bem asseverou o Ministério Público em suas contrarrazões, a dependência química não tem o condão, per se, de absolver qualquer criminoso, sendo neste sentido o parecer da Procuradoria de Justiça, senão, vejamos:

“Inicialmente, quanto à alegação de ausência de culpabilidade em razão da dependência química, tal fato não é apto a isentar o apelante de pena, porque é necessário que o agente, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, seja inteiramente incapaz de entender a ilicitude do fato ou de portar-se de acordo com esse entendimento.

No caso, resulta claro que o apelante tinha, como ainda tem, plena consciência de estar cometendo crimes, o que se denota pela reiterada prática de crimes contra o patrimônio, como observado na sentença
.”

Ressalto, por oportuno, que do depoimento prestado pela testemunha Flávia, o ora apelante tinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta, pois, quando percebeu que tinha sido visto por esta, pediu para que não dissesse nada e que ia devolver tudo, não havendo como se falar em ausência de dolo em sua conduta uma vez que tinha plena consciência da ilicitude de seus atos.

Quanto às alegadas
condições pessoais favoráveis
do apelante tenho que estas, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não são suficientes à concessão de liberdade que, como já dito alhures, é pleito que possui via própria de análise. Ademais,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
, e nesse sentido, interessante se faz trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Assim
,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória e
a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência.

Requer ainda o impetrante a
gratuidade processual
.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Ademais, da leitura do inteiro teor do dispositivo da sentença, tem-se que o apelante foi isentado do pagamento das custas, não havendo que se falar, portanto, em concessão
do benefício da justiça gratuita.

Por derradeiro, requer a defesa que se reveja a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento, tendo em vista que o magistrado singular determinou regime fechado, quando, em razão do
quantum
cominado faria o apelante
jus
ao regime semiaberto.

Para uma melhor análise, entendo necessário trazer à colação excerto da sentença no que concerne à dosimetria e à determinação do regime de cumprimento, vejamos:

“Diante do Exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia
CONDENANDO o acusado SAMUEL DA SILVA RIBEIRO, vulgo Mocoboi,
nas penas do artigo 155, par. 4
o
., I do Código Penal.

Passo a análise individual da pena a ser aplicada em observância ao artigo 59.

Denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie nada tendo a ser valorar; revela possuir
maus antecedentes criminais
, fls. 86/87; sua
conduta social é reprovável, intensa no envolvimento de ilícitos, inclusive contumaz na prática de ilícitos contra o patrimônio
(e outros), poucos elementos foram coletados sobre sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as
circunstâncias do crime foram graves, haja vista que o agente destruiu obstáculo à subtração da coisa
; não podendo valorar se as consequências do crime foram graves, haja vista que não há informações de que a res furtiva fora devolvida à vítima, inexistindo portanto, prejuízo;
no podendo se cogitar da participação da vítima na pratica do delito
.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 141 dias-multa.

Não há causas agravantes e atenuantes. Por seu turno também não concorrem causas de diminuição e aumento de pena.

Diante disto, fica o RÉU

SAMUEL DA SILVA RIBEIRO, VULGO “MOCOBOI”, definitivamente condenando a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME (art. 33, CP):

Fixo inicialmente o
REGIME FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do §3° do artigo 33 do CP.

Justifica-se a imposição do regime prisional mais gravoso, ainda que estabelecida pena abaixo dos 8 anos de reclusão ao réu, quando presentes fundamentos que desbordam da gravidade abstrata, e das circunstâncias comuns à espécie, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta praticada, aliado a péssima conduta social e antecedentes do réu, que possui vasta passagem pela justiça.

Detona-se que as diversas vezes que passou pelo judiciário não surtiram nenhum efeito no ânimo criminoso do réu, que a despeito disso, continua a praticar delitos nessa urbe.

Por isso, tenho que o regime fechado é o mais indicado como necessário para o alcance dos fins da pena, do que o regime menos gravoso do que indicaria a mera correspondência da quantidade da pena à previsão legal.

Assim, o regime fechado ao réu atende ao critério da proporcionalidade das penas, bem como ao efeito dissuasório, qual seja, punir o autor que insiste no desrespeito à lei e a ordem.

Por fim, as circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser adotadas para fixação de regime prisional mais gravoso, independentemente de a pena imposta possibilitar a fixação de regime mais benéfico, pelo que não há que impor a fixação do regime semiaberto somente com espeque no que prevê a lei...”

Tem-se, portanto, do excerto ao norte colacionado que o magistrado singular considerou como desfavoráveis ao apelante as seguintes circunstâncias judiciais: antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

Como bem ponderou a defesa, os antecedentes são uma circunstância judicial que representa a vida pregressa do agente, sua vida antes do crime, pois fatos posteriores não são considerados nesta etapa e, no estado democrático de direito, norteado pelo princípio da presunção de inocência, ou de não culpabilidade, inquéritos policiais em andamento ou já arquivados (independentemente do motivo) não devem ser considerados como maus antecedentes, sendo o mesmo raciocínio aplicado às ações penais em curso ou já encerradas com decisão absolutória (também independentemente do fundamento), estando tal conclusão consolidada na súmula nº 444 do STJ e na tese firmada pelo tribunal.

Contudo, este não é o caso do apelante uma vez que da sua Certidão Judicial, ID 5260671, denota-se a presença de sentença penal condenatória transitada em julgado, referente ao processo nº 000029925-2008.8.14.0052, cujo trânsito em julgado se deu em 19/06/2019, restando, portanto, maculado seus antecedentes.

Quanto à conduta social, tem-se que o magistrado a considerou desfavorável em razão da contumácia do apelante na prática de crimes, inclusive contra o patrimônio, havendo relato testemunhal de que ele já é conhecido na vizinhança pela prática de crimes na localidade onde mora. Assim, correta a valoração negativa deste vetor, pois este visa analisar, além da conduta familiar do agente, também sua conduta em sociedade e, no caso dos autos, esta não se mostra satisfatória.

Vejamos o entendimento doutrinária acerca da referida circunstância judicial:

De acordo com Fernando Capez, in
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490:

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

Para Ricardo Augusto Schmitt, em:
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129:

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais."

Corroborando tal entendimento já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE RÉU ATLETA EM FUNÇÃO DE CONDUZIR-SE DE FORMA DESREGRADA NA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL.
1. O fundamento utilizado pelo Juiz de primeiro grau, qual seja, o fato de o recorrido, no exercício da atividade de atleta profissional, ingerir bebida alcoólica e fumar maconha, frequentar orgias ou mesmo ter agredido torcedor, é idôneo a justificar a exasperação da pena-base, haja vista que a vetorial da conduta social avalia o comportamento do réu no meio social, familiar ou profissional." (
REsp 1.535.955/RJ
. Relator: Ministro Rogério Schietti. Julgado em 15 de outubro de 2015.)

TJDFT - CONFIRMAÇÃO DA PENA-BASE, FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDO À ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU, MAL-AFAMADO ONDE RESIDE.
"2) A conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança. No caso em apreço, as provas colhidas demonstram que o acusado, conhecido pela alcunha de ‘Satanael’, é temido na localidade em que reside. Os depoimentos prestados em Juízo revelam que as pessoas e as testemunhas têm medo do apelante diante do seu comportamento e envolvimento com o ilícito. Estes fatos, por si sós, são aptos e suficientes para demonstrar o comportamento inadequado do réu na sociedade, autorizando o magistrado a valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social." (
APR 20120410117320
).

No que concerne à circunstância relativa às circunstâncias do crime, porém, entendo que o magistrado não a valorou escorreitamente, pois ao afirmar que o agente destruiu obstáculo à subtração da coisa incidiu em bis in idem uma vez que o apelante restou condenado pela prática do crime de furto qualificado, art. 155, § 4º, I, que já prevê uma pena maior a quem pratica o crime sob tal circunstância, não havendo, portanto, como ser mantido como negativo tal vetor, razão pela qual entendo pela redução da pena base do ora apelante.

Assim, levando-se em conta que o crime cometido pelo ora apelante prevê uma pena em abstrato que varia de 02 a 08 anos de reclusão, e que na presença de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis o magistrado cominou a pena base em 02 anos e 03 meses acima do mínimo legal, tenho como justo e proporcional ao quantum cominado – ante a reiteração criminosa do apelante, reduzir sua pena em 09 meses, passando esta ao final para 03 anos e 06 meses de reclusão.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena, denota-se, ao contrário do que alegado pela defesa, que o magistrado singular devidamente fundamentou as razões pelas quais cominou regime de cumprimento de pena mais gravoso, estando sua manifestação em consonância com a Súmula 719 do STF, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“
Fixo inicialmente o
REGIME FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do §3° do artigo 33 do CP.

Justifica-se a imposiço do regime prisional mais gravoso, ainda que estabelecida pena abaixo dos 8 anos de recluso ao réu, quando presentes fundamentos que desbordam da gravidade abstrata, e das circunstâncias comuns à espécie, evidenciando a especial reprovabilidade da conduta praticada, aliado a péssima conduta social e antecedentes do réu, que possui vasta passagem pela justiça.

Detona-se que as diversas vezes que passou pelo judiciário no surtiram nenhum efeito no ânimo criminoso do réu, que a despeito disso, continua a praticar delitos nessa urbe.

Por isso, tenho que o regime fechado é o mais indicado como necessário para o alcance dos fins da pena, do que o regime menos gravoso do que indicaria a mera correspondência da quantidade da pena à previso legal.

Assim, o regime fechado ao réu atende ao critério da proporcionalidade das penas, bem como ao efeito dissuasório, qual seja, punir o autor que insiste no desrespeito à lei e a ordem.

CP.”

Observa-se que a decisão proferida pelo magistrado singular, ao determinar regime mais gravoso do que aquele resultante da sentença,

se mostra devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade no
decisum
.

Neste sentido é a jurisprudência de nossa Corte Suprema, senão, vejamos:

1.

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da
Lei 11.343/2006
) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3.
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do
Código Penal.
Inteligência da
Súmula 719
. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. [
HC 161.482 AgR
, rel. min.
Alexandre de Moraes
, 1ª T, j. 15-10-2018,
DJE
223 de 19-10-2018.]

Na espécie, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial fechado.
No presente caso, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ao que tudo indica, está em conformidade com a
Súmula 719
desta Corte, que estabelece que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite deve vir acompanhada da devida fundamentação, tal como parece ter ocorrido
. (...) verifico que a opção pela fixação do regime inicial fechado deu-se em razão da gravidade concreta das circunstâncias que envolveram o delito, bem como da periculosidade revelada por essa prática. Tais fundamentos, a meu juízo, autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.
[
RHC 128.827
, rel. min.
Ricardo Lewandowski
, 2ª T, j. 21-2-2017,
DJE
47 de 13-3-2017.]

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
somente para reduzir o
quantum
da pena – que deverá passar a ser de 3 anos e 06 meses de reclusão, em razão da desconsideração como desfavorável da circunstância relativa às circunstâncias do crime,
mantendo a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/10/2021